Tribunal: TJDFT
Processo: 0000017-89.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000017-89.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A execução dos créditos das anuentes MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA e MÁRCIA PACHECO LABOISSIERE ocorreu nos autos dos embargos à execução n. 0017864-07.2008.8.07.0000, que estão associados à presente execução. Homologaram-se, naquele feito, os cálculos referentes às citadas servidoras e determinou-se a expedição dos devidos precatórios (ID: 29710159 dos EE; cópia no ID: 11987279 - Pág. 1) Há notícia de pagamento, nos embargos do devedor, em benefício de MÁRCIA PACHECO LABOISSIERE (Ofício constante do ID: 48841859 daqueles autos). Na ação associada (n. 0017864-07.2008.8.07.0000), julgou-se extinta a execução quanto a MANOEL HERCULANO FILHO e a MÁRCIO ANTÔNIO DE MENDONÇA (cópia no ID: 11987263). Da mesma forma, o servidor MANOEL CARDOSO DE SOUSA foi excluído da execução (cópia no ID: 11987279). O saneamento ocorreu na decisão de ID: 11913373 dos EE. O destaque dos honorários foi autorizado no ID: 19099109 dos EE (cópia no ID: 11987279). No que tange ao modo de pagamento do crédito, definiu-se, nos autos dos embargos do devedor, o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de expedição de Requisição de Pequeno Valor. Pois bem. A execução dos créditos dos servidores MARCIA KATHARINA VIEIRA MEIRA, MARCIA PATRICIO DE OLIVEIRA, MARCIA PEREIRA BRANDAO e MARIA APARECIDA LOPES DE SOUZA devem prosseguir nos presentes autos, haja vista que os embargos transitaram em julgado (ID: 47481282 daqueles autos). Antes de remeter os autos à Contadoria, diga o SINDIRETA se há interesse na execução dos créditos de MANOEL MARCULINO DA SILVA, haja vista não ter requerido o saneamento em relação ao citado servidor (petição de ID: 44146957 dos EE) e não constar nos autos decisão de exclusão do substituído. Translade-se cópia desta decisão para os embargos à execução n. 0017864-07.2008.8.07.0000. Intime-se. Brasília, 9 de agosto de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador